Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719249-84.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pela FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - HEMOCENTRO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 0042855-12.2016.8.07.0018, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142857550 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência do Juízo em favor da Justiça Federal. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam a nulidade do processo, tendo em vista que os autos foram remetidos à Seção Judiciária do Distrito Federal sem que houvesse intimação das partes litigantes a respeito da declinação da competência. Acrescentam que, de acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 174.764/MA, diversamente da ação de natureza penal, a fixação da competência, em ações cíveis, está relacionada à presença, na relação processual, das pessoas jurídicas de direito público indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, sendo irrelevante a origem da verba debatida. Os agravantes afirmam que o polo passivo ou ativo da ação não é composto pela União, entidade autárquica ou empresa pública federal, de modo que não haveria justificativa para a declinação da competência em favor da Justiça Federal. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o envio do processo à Justiça Federal, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugnam pela reforma do r. decisum, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para processar e julgar a Ação Civil Pública no 0042855-12.2016.8.07.0018. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estaria configurada a nulidade do processo, em virtude da falta de intimação a respeito da decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência do Juízo em favor da Justiça Federal, e se a controvérsia objeto da ação proposta estaria inserida na órbita da competência da Justiça Federal. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, verifico que não se encontra configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. A despeito de assistir razão ao agravante, ao afirmar que não teria sido promovida a intimação das partes litigantes em relação à decisão declinatória da competência em favor da Justiça Federal, os autos já foram encaminhados à Sessão Judiciária do Distrito Federal, consoante pode ser observado no ID 196004750 do processo originário. Portanto, não há como ser sobrestado o envio do processo à Justiça Federal. Vale salientar que a falta de intimação das partes a respeito da decisão declinatória da competência não acarretará prejuízo à defesa, uma vez que tal fato não impediu a regular interposição do recurso cabível, no caso, o agravo de instrumento, no qual os agravantes discutem amplamente a questão relacionada à competência do Juízo. Ademais, não se observa presente o risco de perecimento do direito, na medida em que, na hipótese de vir a ser reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal, o processo deverá ser restituído ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, retomando o seu regular processamento, com a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais não decisórios praticados no âmbito da Sessão Judiciária do Distrito Federal, na forma prevista no § 4o do artigo 64 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não estando caracterizado o risco ao resultado útil do processo, não há razão para que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 11:56:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.